Tribunal: TJPA
Processo: 0002084-16.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002084-16.2019.8.14.0107

APELANTE: TAILSON FONSECA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0002084-16.2019.8.14.0107

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

Apelante: TAILSON FONSECA DE OLIVEIRA

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA

Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposto por TAILSON FONSECA DE OLIVEIRA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a qual foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, qual seja, limitação de fim de semana (ID 5705320) pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Noticia a peça acusatória que no dia 23/02/2019, por volta de 22h, o denunciado e um adolescente, preso e apreendido, em flagrante na posse de 14 (catorze) trouxinhas de maconha, 09 (nove) embalagens de maconha e 04 (quatro) pedras de crack.

TAILSON FONSECA DE OLIVEIRA foi denunciado nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA.

A instrução transcorreu normalmente a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar o réu por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Publico manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

Analisando a marcha processual e o bem lançado parecer ministerial, observo que estão presentes nos autos a prova da materialidade e autoria, o que impossibilita a recepção da tese absolutória.

Não há que discordar da manifestação da Procuradoria de Justiça, razão pela qual reproduzo o parecer como fundamentação do voto,

verbis (ID 5755050):

“
A materialidade está comprovada pelo Laudo Toxicológico nº 2019.02.001575-QUI (fls. 151/152 – ID 5705316), o qual atestou que as substâncias entorpecentes apreendidas com o apelante – 10,053g de erva e 0,710g de substância petrificada de cor bege – tratavam-se das drogas popularmente conhecidas como maconha e cocaína.

Por sua vez, a autoria do crime restou demonstrada pelo conjunto de provas colacionadas aos autos, mormente pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais narraram, com riqueza de detalhes, os fatos imputados ao recorrente, sendo uníssonos em afirmar que as drogas apreendidas pertenciam ao mesmo.

Nesse sentido, o policial militar Fagno Carvalho da Silva declarou, em juízo, “ter efetuado uma abordagem ao adolescente Davi Dias Silva, em uma festa, tendo encontrado com o mesmo 09 (nove) invólucros contendo substância entorpecente do tipo maconha. Que próximo ao local, foi abordado o acusado Tailson Fonseca de Oliveira, sendo que dentro de sua roupa havia 14 (quatorze) invólucros de maconha e 04(quatro) de crack”.

Por sua vez, a testemunha Fernando Juan Sousa dos Santos, também policial militar, complementou as informações acima descritas, declarando ter abordado ambos os envolvidos na mesma ocasião, e que com estes foram encontradas as drogas apreendidas, afastando qualquer dúvida sobre a autoria delitiva.

Sabe-se que o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não podendo ser desqualificado pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Nesse sentido, seguem os julgados: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA - NECESSIDADE - DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DO ESTATUTO ANTIDROGAS - CABIMENTO DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...) A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0073.20.001027-7/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Desse modo, considerando que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas nos autos, não há que ser acolhido o pleito absolutório, devendo ser mantida, em sua integralidade, a sentença condenatória proferida em desfavor de apelante.

Corroborando tal entendimento, colacionam-se os julgados: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo, porções de drogas para fins de difusão ilícita. (...). (Acórdão 1350057, 07142757420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INVIÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EXISTENTES NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, se a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas se encontram comprovadas nos autos, mormente pelas circunstâncias fáticas, pela natureza da droga, fracionamento e o local em que os entorpecentes foram apreendidos, aliados ainda às declarações dos agentes públicos, não deixando dúvidas quanto à destinação comercial dos entorpecentes. (...). (N.U 0011054- 92.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).”

Provada a materialidade e autoria, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/10/2021